Tribunal: TJSP
Processo: 2000040-47.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
2000040-47.2017.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LUCAS GABRIEL BOTELHO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para que seja reconhecido o concurso formal entre o delito
patrimonial e a corrupção de menores, estabelecendo pena final de 01 ano e 02 meses
de reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-multa, substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade, por igual período, e prestação pecuniária de 01 salário mínimo, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 2000040-47.2017.8.26.0617 -Voto no 35267
2
APELAÇÃO no: 2000040-47.2017.8.26.0617 VOTO no 35.267
COMARCA: São José dos Campos
JUÍZO DE ORIGEM: 5a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 2000040-47.2017.8.26.0617
APELANTE:
LUCAS GABRIEL BOTELHO DA SILVA
APELADO:
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

VISTOS.
LUCAS GABRIEL BOTELHO DA SILVA foi condenado
ao cumprimento de 02 anos de reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-
multa, substituída a corporal por prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 01 salário mínimo, como incurso no art. 180,
caput, do Código Penal, c.c. art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do
Código Penal.
Inconformado, apela o réu postulando absolvição por
falta de provas.
Regularmente processado o recurso, a D. Procuradoria
de Justiça manifestou-se pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2017, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 2000040-47.2017.8.26.0617 -Voto no 35267
3
das 23h00min, na altura do no 113 da Rua Aristides Degaspere, no Conjunto Habitacional Dom Pedro I, nesta
cidade e Comarca, LUCAS GABRIEL BOTELHO DA SILVA, qualificado a fls. 14, quando agia em concurso
e com unidade de propósitos com o adolescente infrator Caio Alexandre Mondel Borges da Silva, foi
surpreendido por policiais militares possuindo e ocultando, após ter recebido, em proveito próprio, o veículo
marca Honda, modelo CG 150 Titan, placa EHI-8486/Taubaté, sabendo que se tratava de produto de crime.
Consta também do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e de lugar descritas no parágrafo anterior, LUCAS GABRIEL BOTELHO DA SILVA, qualificado a
fls. 14, corrompeu o adolescente Caio Alexandre Mondel Borges da Silva, com ele praticando infração penal.
Segundo se apurou, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina no
Conjunto Habitacional Dom Pedro I quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como o
ofendido Guilherme José Souza Chagas, que sinalizava com as mãos pedindo-lhes ajuda.
Os policiais militares pararam a viatura e foram informados pelo ofendido que
sua motocicleta havia sido furtada alguns dias antes, ocasião em que lhes exibiu uma cópia do boletim de
ocorrência no 8713/2016 (relativo ao furto de sua motocicleta - vide fls. 37/38).
Em seguida o ofendido informou que havia localizado o veículo furtado na posse
de dois indivíduos, posteriormente identificados como o denunciado e o comparsa inimputável.
O ofendido ainda disse aos policiais que ele já havia conversado com o denunciado
e o adolescente, relatando-lhes que a motocicleta era de sua propriedade e que havia sido furtada, momento em
que eles exigiram o pagamento de R$900,00 (novecentos reais) para sua devolução, tendo combinado um
encontro para tal fim na altura do no 531 da Rua Edilson Sabino dos Santos, defronte a “Padaria do
Robertinho”.
Em seguida, os policiais acompanharam o ofendido até o local combinado e
ficaram observando à distância, até o momento em que o denunciado se aproximou da ofendido, quando foi
abordado pelos milicianos.
Indagado sobre o paradeiro da motocicleta, o denunciado disse aos policiais que o
adolescente Caio Alexandre estava em posse da motocicleta na Rua Aristides Degaspere, situada há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 2000040-47.2017.8.26.0617 -Voto no 35267
4
aproximadamente 50 metros dali.
Os policiais militares se dirigiram ao local indicado pelo denunciado, onde
lograram encontrar o adolescente em cima da motocicleta, aguardando o desfecho da negociação com o
ofendido.
Questionados, o denunciado e o adolescente admitiram, informalmente, ter
exigido a quantia de R$900,00 (novecentos reais) do ofendido para a devolução da motocicleta, a qual seria
dividida entre eles.
A motocicleta foi prontamente reconhecida pelo ofendido que, inclusive, conseguiu
dar partida em seu motor, utilizando a chave que estava consigo.
Por fim, todos foram encaminhados ao plantão do 3o Distrito Policial, onde se
lavrou o auto de prisão em flagrante, ocasião em que o denunciado e o comparsa inimputável permaneceram
em silêncio (fls. 12/15).”
São estes os fatos.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim
de ocorrência, pelo boletim de ocorrência do crime anterior, auto de exibição
e apreensão e pela prova oral coligida.
Sobre a autoria não há dúvidas, muito embora o réu a
tenha negado em juízo, sustentando que a moto estava com o adolescente e
que em momento algum teve sua posse.
A vítima confirmou que sua motocicleta havia sido
furtada e que descobriu onde ela estava uns 05 ou 06 dias depois. Localizou
a moto e conversou com o indivíduo que estava com ela. Ele pediu
R$900,00 para devolver a moto. Marcaram um encontro. A polícia foi
avisada e permaneceu observando à distância. O réu apareceu para
verificar se estava no local combinado para a entrega do dinheiro e
informou que a moto se encontrava com o adolescente, em uma rua perto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 2000040-47.2017.8.26.0617 -Voto no 35267
5
dali. A polícia fez a abordagem. O réu indicou onde o menor estava
aguardando com a motocicleta.
Os policiais ouvidos em juízo corroboraram a versão da
vítima e acrescentaram que o réu confirmou que ia ficar com parte dos
R$900,00 que a vítima pagaria para recuperar a moto.
A versão sustentada pelo menor e pelo réu de que a
moto havia sido comprada em leilão dias antes do natal não convenceu,
pois ela sequer havia sido furtada da vítima naquela data, crime que
ocorreu apenas no dia 28/12, conforme constou dos autos.
A posse do veículo ilícito, portanto, é inquestionável.
Sobre o dolo da receptação, observa-se que a orientação
jurisprudencial predominante de nossos tribunais é no sentido de que a
apreensão da coisa ilícita gera para o possuidor a presunção de
responsabilidade, devendo este ilidi-la com provas robustas, o que não se
verificou no caso vertente, inviabilizando os pedidos de absolvição.
Nesse sentido: “na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do
agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se essa for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando assim a
condenação” (RT 746/629).
E nestes autos a defesa não ilidiu referida presunção de
certeza quanto à ação dolosa por parte do réu.
Fica mantida a condenação sob os próprios fundamentos.
A dosimetria penal, todavia, merece reparos, para que
seja reconhecido o concurso formal entre o delito patrimonial e a corrupção
de menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 2000040-47.2017.8.26.0617 -Voto no 35267
6
As penas de ambos os delitos foram estabelecidas nos
respectivos patamares mínimos, em definitivo, ou seja, 01 ano de reclusão
mais 10 dias-multa para o delito de receptação e 01 ano de reclusão para o
crime de corrupção de menores.
Afastado o concurso material e reconhecido o formal,
adota-se como base de cálculo a pena privativa de liberdade do crime de
receptação, com acréscimo de 1/6, que resulta 01 ano e 02 meses de
reclusão, mais 10 dias-multa.
Foi adequadamente eleito o regime aberto, devido ao
quantum da pena e à ausência de circunstâncias aptas a justificar punição
mais severa.
Mantida a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 01 salário mínimo.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para que seja reconhecido o concurso formal entre o delito patrimonial e a
corrupção de menores, estabelecendo pena final de 01 ano e 02 meses de
reclusão, em regime aberto, mais 10 dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação
de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária de 01
salário mínimo.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora